Tribunal: TJES
Processo: 5015755-44.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015755-44.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLIVYFLORA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS NATURAIS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução opostos em face de instituição financeira em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual a embargante pleiteou o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a extinção da execução por ausência de liquidez do título e a revisão dos juros remuneratórios por alegada majoração unilateral e abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de extratos bancários de evolução integral da dívida compromete a liquidez do título executivo; e (iii) determinar se os juros remuneratórios previstos na Cédula de Crédito Bancário são abusivos e passíveis de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide e indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A análise da legalidade dos encargos financeiros e das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário prescinde de prova pericial contábil quando os parâmetros de incidência dos juros e a evolução da dívida podem ser aferidos pelos documentos juntados aos autos.

O demonstrativo apresentado na execução individualiza as parcelas, indica os dias de atraso e discrimina os encargos incidentes, atendendo aos requisitos previstos no art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004 e preservando o contraditório.

A revisão judicial dos juros remuneratórios possui caráter excepcional e exige demonstração concreta da abusividade, tendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil natureza referencial.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade, pois a média incorpora operações de diferentes níveis de risco e não constitui limite máximo para a contratação.

A jurisprudência admite a intervenção judicial quando a taxa contratada supera de forma desproporcional a taxa média de mercado, adotando-se, em regra, o parâmetro de uma vez e meia o percentual médio divulgado pelo BACEN.

A taxa de juros prevista na Cédula de Crédito Bancário não excede de forma significativa a média de mercado para a modalidade contratada, afastando a alegação de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada mediante análise dos documentos constantes dos autos, sendo dispensável a prova pericial contábil.

O demonstrativo de evolução da dívida que discrimina parcelas, encargos e atualização do débito satisfaz os requisitos de liquidez da Cédula de Crédito Bancário.

A revisão dos juros remuneratórios exige comprovação concreta de abusividade, não sendo suficiente a simples superação da taxa média de mercado.

A taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro de referência para o controle da abusividade, sem representar limite máximo para a contratação.

Não há abusividade quando os juros contratados não ultrapassam, de forma desproporcional, a taxa média de mercado da operação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 85, § 11, 98, § 3º, e 926; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; STJ, AREsp nº 2.715.802/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.03.2026, DJEN 26.03.2026; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; TJES, Apelação Cível nº 5011532-54.2024.8.08.0030, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; STF, Súmula nº 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015755-44.2023.8.08.0011

APELANTE: OLIVYFLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Olivyflora Indústria e Comércio de Produtos Naturais LTDA em razão da Sentença de ID 18321919, integrada por aquela de ID 18321923, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução
opostos em face de Itaú Unibanco S/A, em decorrência da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 5013071-83.2022.8.08.0011, consubstanciada em Cédula de Crédito Bancário (Operação nº 46814000001691452518), no valor nominal de R$ 599.999,00 (quinhentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais), cujo saldo devedor exequendo totalizava R$ 474.626,05.

Nas razões recursais de ID 18321924, a Apelante, preliminarmente, pugna pelo “
reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para que se oportunize à Apelante a produção da prova pericial contábil requerida, assegurando-se a higidez do devido processo legal, a paridade de armas e o contraditório efetivo
”.

Inicialmente, cumpre antão examinar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova técnica contábil essencial ao deslinde da controvérsia.

Verifico que o magistrado originário, ao vislumbrar que o acervo documental coligido ao feito mostrava-se suficiente para salvaguardar o livre convencimento motivado, procedeu ao julgamento da causa na forma autorizada pelo art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.

Tal proceder alinha-se à sistemática processual vigente, uma vez que o juiz é o destinatário direto da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria fática puder ser analisada pelo exame do instrumento contratual e das planilhas de evolução do débito.

Nesse cenário, a jurisprudência desta Colenda Quarta Câmara Cível firmou entendimento pacífico de que a verificação de eventuais ilegalidades em contratos bancários prescinde de dilação pericial quando os parâmetros de incidência dos juros e dos sistemas de amortização constam do próprio título executivo extrajudicial, conforme o seguinte precedente:

[...] 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/09/2024)

Tendo em vista que, no caso, a controvérsia posta em juízo cinge-se à interpretação de cláusulas de Cédula de Crédito Bancário e à legalidade dos encargos financeiros computados na evolução da dívida, matéria passível de cognição por meio do cotejo analítico do instrumento contratual,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito do recurso, a Apelante pleiteia “
o reconhecimento da
falta de liquidez do título
, com a
extinção da execução
ou determinação para exibição de documentos e contraditório sobre o cálculo do débito
”, haja vista a inexistência de extratos bancários de evolução integral da dívida desde a contratação.

Como se sabe, na ação de execução de título extrajudicial, “
A ausência de demonstrativo da evolução da dívida e a insuficiência de elementos quanto à comprovação dos serviços prestados configuram vício de instrução da inicial, de natureza sanável, devendo ser oportunizada a emenda à inicial
” (AREsp n. 2.715.802/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026).

Ocorre que, na hipótese em tela, relativa à obrigação de pagar parcelas com valores predeterminados, tem-se que a evolução da dívida restou demonstrada pelo documento juntado no ID 18961760 da executória, a seguir reproduzido:

Como se vê, o ora Apelado individualizou o total geral das parcelas, atualizando o valor remanescente em 18/10/2022, com indicação dos dias de atraso e do total relativo aos juros contratuais e de mora em razão das parcelas vencidas e não pagas, de modo que a referida planilha atende aos requisitos previstos no art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei nº 10.931/2004, assegurado ao devedor o pleno exercício do contraditório, não havendo, pois que se falar em emenda à inicial nem em extinção da execução por falta de liquidez do título .

Destarte, a Apelante sustenta que “
a taxa de juros remuneratórios aplicada na operação,
[...]
foi
majorada de forma unilateral
pelo banco Apelado, sem respaldo contratual ou comunicação válida à Apelante
”, devendo ser limitados “
à taxa originalmente pactuada, ou, subsidiariamente, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e período, com a dedução dos valores cobrados indevidamente
”.

O posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, consolidado no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, estabelece que a revisão das taxas de juros é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal da abusividade no caso concreto, sendo o parâmetro primordial para tal aferição a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Ressalto, nesse sentido, que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
”
(STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES) orienta que a abusividade apenas se evidencia quando o percentual contratado suplanta a taxa média de forma desproporcional, adotado, comumente, o critério de uma vez e meia do referencial do BACEN para justificar a intervenção judicial, valendo
ressaltar
que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% (doze) ao ano, nos termos da Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF.
Confira-se:

DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS .
ABUSIVIDADE. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ A MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO
. BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . REDUÇÃO À TAXA MÉDIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto na Súmula 297 do STJ; 2 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de que a taxa pactuada se encontra muito acima da média de mercado para a operação realizada; 3. No caso concreto, restou comprovado que os juros contratados ultrapassam a taxa média divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito pactuada, ensejando a revisão do contrato para adequação ao patamar médio do mercado; 4. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica a descaracterização da mora, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ; 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50115325420248080030, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, julgamento em 31/03/2025).
Sem grifos no original

Nessa toada, trago à baila os bem lançados fundamentos expostos pelo Julgador singular:

“No caso sub examen, do cotejo dos documentos entranhados aos autos, verifico que o contrato estabeleceu taxa de juros remuneratórios, na data de 23/11/2020:

De se ver que estas taxas se apresentam razoáveis aos padrões de mercado em 23/11/2020 uma vez que não superior a metade (50%) do percentual estabelecido pelo Banco Central como média de mercado, mas sim inferior, senão vejamos: 11,29% a.a. e 0,90% a.m.:

Ademais, consigne-se que a taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, Dje de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

[...]

Nestes termos, levando em consideração as taxas de juros de mercado no dia, mês e ano, tem-se que àquela constante da CCB analisada não se revela abusiva.”

Não há, pois, que se falar em abusividade do encargo,
uma vez que a taxa pactuada não ultrapassa o patamar de uma vez e meia a média de mercado, sendo de rigor a manutenção do ato judicial recorrido.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em relação à Apelante (art. 98, § 3º, do Diploma Processual).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.